Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020328-53.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
EMBARGADO: ADEMILSON DAPPER & CIA LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT em face de acórdão prolatado, constante no id no 74328461.
Alega o Embargante que a decisão restou omissa, uma vez que não foi apreciado o pedido de acordo firmado entre as partes, juntado no id. 68280977.
Desse modo, requer o acolhimento dos Embargos para seja sanada tal omissão, para que seja homologado o acordo firmando entre as partes, com o arquivamento do presente recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda de seu objeto.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração têm por pressuposto que se configure alguma das hipóteses elencadas na lei. Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.
Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos.
Em petição (id no 71234995), o embargante afirmou que desistia do recurso, com fulcro no art. 988 do CPC, juntando instrumento particular de transação firmado com o embargado (id no 71234997)
Por conseguinte, o recurso se afigurou prejudicado, diante da falta de interesse recursal superveniente.
A respeito, Nelson Nery Junior leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851)
No mesmo sentido, trago o julgado deste e. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA RECURSAL – FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO - ATO UNILATERAL – OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - DESNECESSIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1- Havendo requerimento expresso da parte apelante torna-se imperiosa a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação cível pendente de julgamento, a teor do art. 501 do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (RAC no 74484/2015 – Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível, DJ 5/10/2015 – DP7/10/2015)
“Com efeito, a perda do objeto recursal consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.” (RAI no 78968/2011 – 11.10.2011).
Com essas considerações, acolho os embargos e consoante o art. 932, inciso III do CPC c/c art. 51, incisos VII e X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconheço a falta de interesse processual superveniente da Agravante, de modo que considero o recurso prejudicado, homologando o acordo firmado entre as partes (id no 71234997).
Ao arquivo.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora.